Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012548-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA RODRIGUES RESENDE - CPF: 304.548.831-53 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1012548-82.2022.8.11.0003
– Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
ANA RODRIGUES DE RESENDE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTA CORRENTE – COBRANÇA DE TARIFAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (SAQUE, USO DE CARTÃO DE DÉBITO, 2 VIA DE EXTRATO E 2 VIA CARTÃO DÉBITO) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – LEGITIMIDADE DAS DES
PESAS OPERACIONAIS GERADAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no
lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta salário” do cliente
, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, e a restituição em dobro no valor de R$ 2.437,90 (dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos), decorrentes da
cobrança indevida de serviços (“CESTA B. EXPRESSO 4 / VR. PARCIAL CESTA B. EXPRESSO 4/ EXTRATO/ 2 VIA DE EXTRATO/VR PARCIAL 2VIA DE EXTRATO/2 VIA CARTAO DEBITO/PADRONIZADO PRIORITARIOS I/VR. PARCIAL PADRONIZADO PIOR”), na conta corrente da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

3.
Pleiteia a aplicação de juros a partir do arbitramento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrida
possui uma conta corrente junto ao banco recorrente, e que devido à utilização dos serviços bancários, tais como, tarifas de manutenção da conta, 2 via de extratos mensais excedidos e a 2 via cartão débito cobrado a partir da segunda emissão da via de cartão de débito, gerou as despesas operacionais,
conforme se verifica dos extratos bancários colacionados nos autos.
(ID.165871850).

Com efeito,
a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade restrita de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso em comento.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrida,
diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa do banco recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.
Pleiteia a aplicação de juros a partir do arbitramento.

Deixo de manifestar, pelas mesmas razões alinhavadas acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais e materiais supostamente sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023